Tribunal: STF
Processo: AI 147924
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:   CADERNETA    DE   POUPANCA.    SUPLEMENTAÇÃO   DE
RENDIMENTOS.  MEDIDA PROVISORIA  N.  32 CONVERTIDA  NA  LEI 7.730/89.
ALEGADA OFENSA AO ART. 5., INC. XXXVI, DA CARTA FEDERAL.
          A  fundamentação assentada  pelas instancias ordinarias, ao
reconhecer  ao agravado a  suplementação dos rendimentos de caderneta
de  poupanca que haviam  sido creditados a  menor por força da Medida
Provisoria  32, convertida na Lei 7.730/89, não abre ensejo ao debate
no  Supremo Tribunal Federal do  art. 5., inc. XXXVI, da Constituição
Federal,  por tratar-se  de  ofensa reflexa,  ja  que só  poderia ser
verificada  uma vez tida  por aplicavel, na  espécie, a lei ordinaria
cuja regencia fora afastada.
          Agravo regimental improvido.